Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724532-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 2. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITAL FEDERAL, PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 73043844), com pedido liminar, impetrado por MARLENE ALMEIDA BATISTA contra ato administrativo supostamente ilegal imputado ao Secretário de Estado da SES/DF, ao Subsecretário de Gestão de Pessoas da SES/DF e ao Distrito Federal. A impetrante aduz que, “apesar de ter sua deficiência comprovada por exame realizado em cumprimento a uma ordem judicial (primeiro liminar, depois confirmada por Acórdão transitado em julgado), de estar devidamente classificada na 14a posição da lista de PcD e de sua condição ter sido chancelada pela coisa julgada, a Impetrante NÃO FOI NOMEADA E EMPOSSADA no cargo”. Afirma que a razão para a omissão ou recusa ilegal e arbitrária seria a manutenção da anotação “sub judice” ao lado do nome da impetrante, o que inviabilizaria a sua nomeação, mesmo após o trânsito em julgado do processo n. 0730778-03.2024.8.07.0000. Aponta que os “próprios documentos administrativos internos da Secretaria de Estado de Economia e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal confirmam que a anotação ‘sub judice’ é o motivo expresso e único para a não nomeação da Impetrante”. Acrescenta que “Conforme Despacho SEEC SEGEA SUGEP UACEP COCP: ‘...a candidata MARLENE ALMEIDA BATISTA não estará apta à nomeação enquanto permanecer a sua condição sub judice, por força do entendimento pacífico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e por conseguinte, a candidata em tela não foi incluída no Edital de Publicação do Resultado Final e Homologação.’ (Processo na Íntegra, Num. 64085360 - Pág. 72). E ratificando a ilegalidade: ‘Informo que a candidata MARLENE ALMEIDA BATISTA, conforme decisão judicial, foi incluída no resultado final, na condição sub judice, e por este motivo não será nomeada no momento.’ (Processo na Íntegra, Num. 63390223 - Pág. 19).”. Assim, conclui “Este é o ato coator que se impugna no presente Mandado de Segurança: a omissão/recusa ilegal e arbitrária em nomear e dar posse à Impetrante, baseada em um fundamento (a condição "sub judice") que perdeu completamente seu sentido jurídico com o trânsito em julgado da decisão que validou sua condição de PcD no certame, especialmente considerando que a avaliação foi realizada e a deficiência comprovada antes mesmo da decisão final do Tribunal.”. Requer que seja concedida tutela de urgência, a fim de obter a remoção de qualquer anotação, ressalva ou óbice administrativo relacionado à condição sub judice, bem como a imediata nomeação e posse da impetrante, na sua posição na lista de PcD, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela declaração de ilegalidade e nulidade do ato; pela nomeação e posse definitiva, com a remoção permanente de qualquer anotação ou óbice administrativo. Custas iniciais não recolhidas. Postulada a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça postulada. Como relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato administrativo supostamente ilegal imputado ao Secretário de Estado da SES/DF, ao Subsecretário de Gestão de Pessoas da SES/DF e ao Distrito Federal. Segundo consta da petição inicial da ação mandamental, o ato impugnado se evidencia por meio dos despachos juntados aos autos do Mandado de Segurança anterior (processo n. 0730778-03.2024.8.07.0000), em que constam despachos que apontam para a inviabilidade de nomeação da impetrante diante da anotação da condição sub judice. Nesse cenário, informa a impetrante (ID 73043844 – Pág. 5): “Conforme Despacho SEEC/SEGEA/SUGEP/UACEP/COCP: ‘...a candidata MARLENE ALMEIDA BATISTA não estará apta à nomeação enquanto permanecer a sua condição sub judice, por força do entendimento pacífico da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e por conseguinte, a candidata em tela não foi incluída no Edital de Publicação do Resultado Final e Homologação.’ (Processo na Íntegra, Num. 64085360 - Pág. 72). E ratificando a ilegalidade: ‘Informo que a candidata MARLENE ALMEIDA BATISTA, conforme decisão judicial, foi incluída no resultado final, na condição sub judice, e por este motivo não será nomeada no momento.’ (Processo na Íntegra, Num. 63390223 - Pág. 19).”. Analisado o conjunto probatório anexado ao feito ora em exame, em especial os aludidos IDs, verifica-se que os despachos administrativos mencionados foram proferidos em agosto de 2024, tendo sido juntados aos autos do Mandado de Segurança anteriormente impetrado em agosto e setembro de 2024. Nesse contexto, observa-se que transcorreu o lapso decadencial de 120 dias entre a ciência do referido ato administrativo e a impetração do presente mandado de segurança. Com efeito, o Art. 23 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009) preceitua que "O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". Vale ressaltar que o prazo decadencial teria sido alcançado ainda que se considerasse o trânsito em julgado do Acórdão prolatado no processo n. 0730778-03.2024.8.07.0000, ocorrido na data de 29/01/2025 (o que, de todo modo, não se justificaria, já que este termo não representa a ciência do ato administrativo impugnado). Nesse contexto, tenho que o direito à impetração de mandado de segurança foi alcançado pela decadência, o que conduz à extinção do processo, sem prejuízo, contudo, de que a impetrante se valha das vias ordinárias para a buscar a tutela jurisdicional vindicada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O prazo de 120 dias para a impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, é de natureza decadencial e tem como termo inicial a ciência do ato administrativo impugnado pelo interessado, independentemente da interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo. 2. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 430) e do Superior Tribunal de Justiça considera que o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não interrompe nem suspende o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. 3. Reconhecida a decadência do direito de impetração do writ, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, considerando que o art. 23 da Lei no 12.016/2009 regula exclusivamente o prazo para o exercício do direito potestativo de utilizar o mandado de segurança, sem prejudicar o direito material, que pode ser perseguido pelas vias ordinárias. 4. Agravo Interno parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1977290, 0751024-20.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DIREITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil em razão da decadência do direito de propor mandado de segurança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de utilização da via do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do procedimento célere do mandado de segurança depende da observância o prazo decadencial de cento e vinte (120) dias para a sua impetração a contar da data em que o interessado teve ciência do ato que pretende impugnar. O transcurso do referido prazo não faz desaparecer o direito material do impetrante, apenas interdita a via estreita processual do mandado de segurança. O impetrante, em regra, ainda pode utilizar-se das vias ordinárias para a buscar a tutela jurisdicional. 4. As prestações de trato sucessivo, a exemplo do que ocorre com o pagamento de vencimentos a servidores públicos, são aquelas que renovam-se periodicamente, de forma que o prazo restaura-se a cada ato, a não ser que a Administração Pública tenha, expressamente, negado o pleito. 5. A adesão a programa de parcelamento não altera o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por tratar-se de ato administrativo único, cuja contagem do prazo não é renovada a cada parcela. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O parcelamento efetivado pelo contribuinte não tem o condão de transformar o débito em obrigação de prestação continuada ou de trato sucessivo, que se renova periodicamente quando do recolhimento de cada prestação.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.140.824, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.11.2024; TJDFT, STJ, AgInt no RMS 34.976 Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 5.11.2019; STJ, REsp 967.868, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.9.2007. (Acórdão 1998578, 0718751-31.2024.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Portanto, haja vista que o prazo para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias e que a presente ação foi impetrada apenas em 18/06/2025, verifica-se que a impetrante decaiu do seu direito de manejar a via mandamental, a fim de buscar a proteção de eventual direito líquido e certo em relação aos atos administrativos especificamente impugnados. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base nos Arts. 332, § 1°, e 487, II, do CPC e no Art. 226, I, do RITJDFT. Custas finais pela Impetrante, cuja exigibilidade suspendo, à vista da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator